Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724469-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TEIXEIRA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, por meio do qual o recorrente pede a reforma da decisão revogatória dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A benesse foi revogada após verificar-se que em 2021 foram registrados dois veículos em nome do beneficiário, em um valor total de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais). Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. De outro lado, não se deve conceder o benefício àqueles com condições de arcar com as custas do processo, por simples ausência de fundamento legal. Nesse contexto, deverá o Magistrado observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Na situação concreta, o recorrente argumentou, nas razões de seu agravo que não é mais o proprietário dos veículos em questão. Na peça do Agravo, ao ID 37598112, afirmou “os dois veículos localizados em nome do Agravante não lhe pertencem há algum tempo, sendo certo que vendeu um para comprar o outro e vendeu o último”. Friso que o recorrente afirmou, de forma expressa, que os carros já não eram mais de sua propriedade. As razões do Agravo fundavam-se unicamente no fato de os bens já terem sido vendidos. Relembro que os bens em tema, se somados, estão avaliados em R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) (ID 106705750, dos autos de origem). Intimei, então, o agravante para apresentar provas de que os bens foram realmente vendidos, por meio de provas como, por exemplo, o Contrato de Compra e Venda e o depósito dos valores correspondentes em sua conta bancária. O recorrente, então, alterou completamente a narrativa. Segundo a manifestação apresentada ao ID 38176387, os veículos em tema nunca pertenceram ao agravante, mas sim ao seu irmão Glênio, que apenas registrou os bens em seu nome para que ele cuidasse de toda a burocracia decorrente da compra. A incompatibilidade entre as alegações implica em ausência de probabilidade de provimento do recurso, ao menos em um juízo de cognição sumária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensado as Informações. Recolha o agravante o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator